Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708072-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: LINDON JOHNSON RODRIGUES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 44386174) por FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I em face de LINDON JOHNSON R OLIVEIRA ante decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0717430-56.2022.8.07.0009, substituiu a figura do devedor principal, mantendo apenas o avalista no polo passivo da demanda. Tal decisão foi publicada no dia 13/01/23 (ID 146515620 na origem) e disponibilizada no dia 25/01/2023 (ID 147535093 na origem). A parte agravante opôs embargos de declaração no dia 27/01/23, (ID 147790895 na origem) rejeitados no dia 15/02/2023 (ID 148692194 na origem). Considerando: (i) que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo; (ii) que a decisão agravada foi publicada no dia 13/01/23 (ID 146515620 na origem) e disponibilizada no dia 25/01/2023 (ID 147535093 na origem); (iv) que o presente agravo foi interposto no dia 09/03/23; (v) possibilidade, em tese, de advento de efeito preclusivo; (vi) inexistência, no corpo da peça, de remissão mínima pontual à tempestividade do recurso, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023 15:37:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador